Tribunal: TJSP
Processo: 2220321-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA ATO ORDINATÓRIO PELO QUAL A EXEQUENTE FOI INTIMADA A SE MANIFESTAR SOBRE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA PELO AGRAVANTE, BEM COMO EM RELAÇÃO A PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES ENCONTRADOS EM SUA CONTA CORRENTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ATO ORDINATÓRIO QUE NÃO CONTA COM NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INTELIGÊNCIA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA ATO ORDINATÓRIO PELO QUAL A EXEQUENTE FOI INTIMADA A SE MANIFESTAR SOBRE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA PELO AGRAVANTE, BEM COMO EM RELAÇÃO A PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES ENCONTRADOS EM SUA CONTA CORRENTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ATO ORDINATÓRIO QUE NÃO CONTA COM NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 203, §4o, DO CPC - OFENSA AO DISPOSTO PELOS ARTIGOS 1.001, E 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220321-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante
HELMETH
ERNESTO
GERMANO
NEITZEL
JUNIOR,
é
agravado
COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220321-43.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 43568
APEL.No: 2220321-43.2020.8.26.0000
COMARCA: AMERICANA
AGTE. : HELMETH ERNESTO GERMANO NEITZEL JUNIOR
AGVDA. : COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO CENTRO
BRASILEIRA LTDA
INTERDO: MIREILLE ALEXANDRA GOBBO UKSTIN NEITZEL
JUIZ 1a INSTÂNCIA: GILBERTO VASCONCELOS PEREIRA NETO
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO
CONTRA ATO ORDINATÓRIO PELO QUAL A
EXEQUENTE
FOI
INTIMADA
A
SE
MANIFESTAR SOBRE A EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE
APRESENTADA
PELO
AGRAVANTE, BEM COMO EM RELAÇÃO A
PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES
ENCONTRADOS EM SUA CONTA CORRENTE

ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO,
COM
PEDIDO DE REFORMA
ATO ORDINATÓRIO
QUE NÃO CONTA COM NATUREZA DE
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
INTELIGÊNCIA
DO ARTIGO 203, §4o, DO CPC - OFENSA AO
DISPOSTO PELOS ARTIGOS 1.001, E 1.015,
PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC

RECURSO NÃO CONHECIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto
por HELMETH ERNESTO GERMANO NEITZEL JUNIOR, uma vez tirado
contra Certidão constante de fls. 150 dos autos principais, nos moldes em
que passada pelo cartório da Vara, esta que vem encartada em Ação de
Execução que lhe promove COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE
ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA, e também contra MIREILLE
ALEXANDRA GOBBO UKSTIN NEITZEL, pela qual se dá conta de que a
exequente foi intimada para se manifestar em relação a Exceção de Pré-
Executividade apresentada pelo agravante, bem como em relação ao pedido
de desbloqueio dos valores encontrados em sua conta bancária.
Inconformado com os termos constantes da R. Decisão
como proferida, apresenta o agravante suas razões de inconformismo,
assim procedendo na busca de ter por modificado o posicionamento
adotado em 1o Grau, pois conforme alega, o Juízo deixou de dar adequado
tratamento a questão como submetida a sua apreciação no feito, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220321-43.2020.8.26.0000 -Voto no
3
conforme alega, devem ser tidos por absolutamente impenhoráveis os
valores bloqueados de sua conta corrente, pois contam com natureza
salarial, fato que permite seu enquadramento como intangíveis, exatamente
como indicado pelo artigo 883, inciso IV, do Código de Processo Civil em
vigor. Dá conta também de que parte dos valores indicados na conta em
questão tem origem em “auxílio emergencial”, este que vem recebendo
diretamente do Governo Federal, por conta da pandemia que nos assola,
aspecto este que reforça a necessidade do levantamento da penhora
incidente sobre valores mantidos em conta corrente, uma vez que se
mostram destinados e direcionados a sua subsistência, tanto é que pediu
para que venha a ser acolhido seu inconformismo, com a decorrente
reforma da R. Decisão proferida, e com determinação de imediato
desbloqueio dos valores localizados.
Processado o recurso, foram na sequencia dispensadas
informações, sendo certo que a cooperativa agravada, conforme se dá conta
pela certidão de fls. 10, deixou de apresentar sua devida contraminuta,
vindo então os autos a este Relator, de sorte a se promover a reapreciação
da matéria definida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como interposto não deve ser conhecido por
parte desta Turma Julgadora, uma vez tirado contra ato que deve ser tido
como meramente ordinatório como lançado aos autos (artigo 203, §4o, do
Código de Processo Civil), por força do qual se buscou dar ciência a
exequente da oposição de Exceção de Pré-Executividade, bem como do
fato de ter sido intentado pedido de desbloqueio dos valores encontrados
em conta corrente mantida pelo executado, ora agravante.
Na solução dos pontos em desate, e em atenção aos
termos definidos pelos artigos 203, §4o, 1.001, e 1.015, parágrafo único,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220321-43.2020.8.26.0000 -Voto no
4
todos do Código de Processo Civil em vigor, de rigor ter em mente que os
atos meramente ordinatórios não contam com natureza de Decisão
Interlocutória, não podendo, portanto, se constituir em alvo de ataque pela
via instrumental em tela. São, aliás, de todo irrecorríveis. Diante de tal
realidade, completamente inadequada se mostra a interposição do presente
recurso, recurso este que, por sua própria natureza, não pode ser entendido
como merecedor de maiores atenções por parte desta Turma Julgadora,
porque, em verdade, não existe no mundo jurídico.
Não bastasse o quanto já apreciado, é certo que os
pedidos que foram deduzidos pelo recorrente não tenham sido apreciados
pelo Juízo responsável pelo andamento do feito em que foi intentado o
presente recurso, até porque dirigidos contra simples certidão desprovida de
carga decisória, razão pela qual não deve esta E. Corte apreciar tais
questões, primeiro porque inexiste Decisão atacada, e em segundo, uma
vez que a questão apresentada a Corte, não foi, e ainda não poderia ser
apreciada em 1o Grau. Assim, em se contando com apreciação dos pontos
diretamente pelo 2o Grau, no presente momento processual, em verdade se
estará dando suporte a efetiva incorreção, ante a retirada da apreciação das
matérias aqui tratadas do enfrentamento por parte de seu Juiz natural.
Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão
em desate, diante da realidade que vem demonstrada nos autos, de rigor
entender que recurso como indevidamente manejado pelo executado não
deve se constituir em alvo sequer de conhecimento, isto porque, como já
indicado, promovido de forma incorreta, indevida, e atabalhoada, o que
impede que seja apreciado.
Pelo exposto, é caso de não se conhecer do recurso, o
que se dá nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator